Tribunal: TRF3
Processo: 0007442-17.2013.4.03.6119
Órgão julgador: NINO TOLDO
Órgão colegiado: 5. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "de R$ 10.000,00", contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997. Mantido o afastamento da pena de multa.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
164/283)

0007442-17.2013.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68830

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI No 9.472/1997. RÁDIO CLANDESTINA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

2. As testemunhas relataram a ocorrência de forma coerente e harmônica, sendo suficientes para formar o juízo de certeza necessário à condenação.

3. A sistemática processual penal não impõe qualquer restrição à eficácia probatória de depoimentos feitos por policiais, até porque, ordinariamente, suas declarações têm expressiva relevância na elucidação do delito e de sua autoria. Não há nos autos qualquer elemento a indicar má-fé do policial militar e do fiscal da Anatel, ou intenção de incriminar os réus por delito que não cometeram.

4. Dosimetria da pena mantida.

5. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "de R$ 10.000,00", contida no preceito secundário do art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997. Mantido o afastamento da pena de multa.

6. Apelações não providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.